Tribunal: CARF
Processo: 16624.003063/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.003063/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.528 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
RIO NEGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1986
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem
acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram ao deferimento parcial de seu pleito, tendo apresentado manifestação
de inconformidade e recurso voluntário abrangendo todas as matérias em
litígio.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das
provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser
afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.
RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUAL
DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA
JUSTIÇA FEDERAL APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
IGUALDADE TRIBUTÁRIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
SUBJETIVA
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ 2.601/2008, do Ato Declaratório PGFN
10/2008 e REsp 1112524/DF, restou superada a discussão sobre a incidência
ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de
restituição./compensação. Aplica-se ao valor pleiteado pelo Contribuinte a
correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal que agrega o Manual
de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado
por resolução do Conselho da Justiça Federal, independentemente da forma de
reconhecimento do crédito tributário, se pela via judicial ou pela via
administrativa, em obediência aos princípios tributários fundamentais da
igualdade tributária e da capacidade contributiva subjetiva, vez que a forma de
reconhecimento do crédito tributário passível de restituição/compensação não
tem o condão de afastar os fenômenos econômicos impactantes que lhe afeta,
inclusive no que diz respeito à correção monetária e aos expurgos
inflacionários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.003063/2008-86
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido
de que o valor a ser restituído seja corrigidos com a inclusão dos expurgos inflacionários, conforme
previsto no Parecer PGFN/CRJ 2.601/2008, o Ato Declaratório PGFN 10/2008 e REsp 1112524/DF.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-72.397, de 26 de abril de
2016, proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Recorrente, “e modo a considerar que o valor a ser
restituído é de R$ 73.491,11 em out/88, ou seja R$ 41.628,36 a mais, em harmonia com o
despacho de fls. 405/408”.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
de fls. 192/194, emitido em 30/10/2008, sob a jurisdição da DRF/Guarulhos, que
reconheceu parcialmente o direito creditório oriundo de decisão judicial transitada em
julgado referente a fatos geradores de 09/1986 relativos a dois processos administrativos
e que já tiveram restituição parcial sem correção monetária. A decisão judicial, fls. 191,
determinou a incidência de correção monetária de forma genérica. O direito creditório
reconhecido foi de R$ 31.862,73 ao passo que foi requerido R$ 845.048,60.
Cientificada da decisão, a interessada contesta os índices utilizados alegando que os
índices da IN 600/2005 não se coadunam com a decisão judicial, bem como afirma que
a Instrução Normativa (IN) citada não pode ser aplicada ao caso, por se tratar de crédito
anterior à sua edição.
Tendo sido constatado que os o Despacho Decisório de fls. 205/207 não continha
fundamentação legal, em despacho de fls. 377/378, a presidente desta Turma
determinou a realização de diligências para que a DRF/Guarulhos :
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

1- Informasse qual a fundamentação legal dos índices utilizados para a atualização do
crédito no decisum;
2- Informasse se os cálculos estão de acordo com Manual de Controle do Crédito
Tributário Sub Judice aprovado pela NE Conjunta Codac/Corec no 3 de 21/12/2011,
especialmente o Título V, Capítulo 2, e , em caso negativo, qual seria o valor do crédito
pela sistemática daquele manual combinado com o Parecer PGFN CRJ No 2.601/2008.
3- Intimasse a interessada a aditar sua manifestação, se desejar, no prazo de trinta dias;
4- Retornasse os autos para prosseguimento julgamento.
Em virtude de evento de incorporação, os autos foram enviados para a DRF/ Belo
Horizonte.
A autoridade da DRF/Belo Horizonte realizou novos cálculos, sendo juntado relatório
com fundamentação legal em fls. 405/408.
Naquele documento tudo o quanto solicitado no despacho de diligência foi atendido,
tendo sido apurado um crédito de R$ 73.491,11 em out/2008.
A interessada foi cientificada da diligência e apresentou sua manifestação em
25/08/2015, fls. 414/436.
Alegou que o ponto de partida dos cálculos de fls. 405/408 não coincide com o que foi
decidido nos processos administrativos que originaram os créditos. Reafirmou seu modo
de cálculo sem apontar em que medida os cálculos feitos pela autoridade administrativa
estariam equivocados ou em confronto com a legislação.
Solicita a realização de perícia em conformidade com o art. 16, inciso IV do Decreto
70.235/72 para apurar o valor a ser restituído, tendo em conta que existem quatro
valores apurados nos autos (requerido originalmente, apurado pela DRF/Guarulhos,
apurado pela DRF/Belo Horizonte e apurado pela incorporadora). Indica assistente
técnico e formula quesitos.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1986
Ementa:
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO POR SER PRESCINDÍVEL.
A perícia requerida é indeferida, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972,
com as alterações da Lei no 8.748/1993, por se tratar de medida absolutamente
prescindível, já que constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento. A
apuração técnica dos valores a restituir já consta dos autos com a respectiva
fundamentação legal.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

RESTITUIÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES.
Não há reparos a fazer nos cálculos que envolvam matérias sub judice e seguem o
manual aprovado pela Norma de Execução Codac/Corec no 3/2011.
PARECER PGFN 2.601/2008. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO §5o DO
ART. 19 DA LEI 10.522/2002.
As conclusões do Parecer 2.601/2008 não obrigam a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (SRFB), tendo em conta que se fundamentam no inciso II do art. 19 da Lei
10.522/2002 e não nos incisos IV e V do mesmo dispositivo, conforme exigência do §5o
do art. 19 da Lei 10.522/2002.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
a) em sede de preliminar: houve evidente cerceamento do direito de produção de prova ao
Recorrente e manifesta violação ao princípio do devido processo legal, vez o julgador a quo
ignorou por completo o pleito em relação de perícia;
b) no mérito:
b.1) os cálculos de e-fls. 405/408, uma vez, estão dissociados da realidade dos fatos apurados no
processo administrativo, do Manual de Cálculos judiciais do Tribunal Regional Federal da 33
Região e da Decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0904873-
23.1986.4.03.6100 (00.0904873-1);
b.2) as decisões definitivas administrativas proferidas nos AIIM no 10875.000123/84.05 e
10875.000124/84.78, atrelados na Ação judicial no 0904873-23.1986.4.03.6100 que
determinaram a restituição dos valores recolhidos a maior foi proferida aos 05/11/1985, logo é
devida a aplicação da correção monetária de 31/01/1984 a 23/05/1986 e juros moratórios de
05/11/1985 até 23/05/1986;
b.3) a quantia devida corresponde aquela discriminada do incluso demonstrativo (Planilha 1)
alínea "c" no importe total de R$ 500.583,83 (quinhentos mil, quinhentos e oitenta e três reais e
oitante e três centavos). Frise-se que foram abatidos os valores devolvidos pela Receita Federal,
conforme alíneas "a" e “b”;
b.4) em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
oferece o método tradicional .de cálculo utilizado nas liquidações, no âmbito da justiça Federal,
bem como as principais alternativas surgidas em razão de divergências verificadas na
jurisprudência.
É o relatório.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme restou consignado no acórdão de piso, o litígio situa-se na forma de
apuração do valor a ser restituído à Recorrente relativo a indébitos apurados em dois processos
administrativos: 10875.000123/84-0 e 10875.000124/84-78; em cumprimento a decisão judicial
transitada em julgado que determinou, genericamente, a incidência de correção monetária.
A DRF/Guarulhos havia realizado cálculos que resultaram em um valor a restituir
de R$ 31.862,73 em out/08, opondo-se ao crédito pleiteado de R$ 845.048,60, fls. 205/207.
Enviado para julgamento nesta DRJ, foi determinada a realização de diligências para que fosse
verificado a correção dos cálculos e explicitada a fundamentação legal. Após a realização de
diligências, a autoridade preparadora apresentou o relatório de e-fls. 405/408 com novos cálculos
que concluíram pela restituição no montante de R$ 73.491,11 em out/08.
A Recorrente insurgiu-se contra os cálculos de e-fls. 405/408 em dois aspectos:
nos valores tomados como ponto de partida e nos índices utilizados. O ponto de partida dos
cálculos de fls. 405/408 que a Recorrente contesta foi demonstrado detalhadamente no despacho
de fls. 405/408, que poderia ter demonstrado em que medida a consideração feita estaria
incorreta, mas não o fez. Apenas insistiu que o valor oriundo do processo 10875.000123/84-05
seria Cz$ 6.890,32 e não Cr$ 2.089.739,03. É de se destacar que no despacho de fls. 405/408 foi
apontado que o valor de Cz$ 6.890,32 referia-se ao valor já restituído ao contribuinte.
Quanto à atualização, na decisão recorrida assim constou:
“A questão dos expurgos inflacionários foi tratada na informação fiscal em resposta à
diligência em fls. 406, ao passo que a interessada em sua manifestação posteriori nada
acrescentou.
A coisa julgada, por seu turno, não faz referência a tais expurgos, deixando, por tais
motivos, sem amparo legal a pretensão de considerá-los no cálculo.
Portanto, adotamos o despacho de fls. 405/408 em sua totalidade de forma a concluir
que o valor a restituir é de R$ 73.491,11 em out/88”.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Em sede recursal, a Recorrente alegou cerceamento do direito de defesa, como
preliminar de nulidade, e, no mérito, que os cálculos de e-fls. 405/408 estão dissociados da
realidade dos fatos apurados no processo administrativo, do Manual de Cálculos judiciais do
Tribunal Regional Federal da 33 Região e da Decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0904873-23.1986.4.03.6100 (00.0904873-1) e que é devida a aplicação da correção
monetária de 31/01/1984 a 23/05/1986 e juros moratórios de 05/11/1985 até 23/05/1986;
Preliminarmente
A Recorrente alegou ser nula a decisão recorrida ante a suposta caracterização de
cerceamento do seu direito de produção de prova e violação ao princípio do devido processo
legal, vez o julgador a quo ignorou por completo o pleito em relação de perícia
Todavia, há se falar em nulidade visto que as garantias ao devido processo legal,
ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de
modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para configurar a nulidade
dos atos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Destarte, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos.
Quanto à perícia requerida, esta foi indeferida, com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972 por se tratar de medida absolutamente prescindível, já que constavam
dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Em verdade, no que tange à reclamação pela ausência de diligências/perícia, os
artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de 1972 revelam que a sua realização deve ser determinada
pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação
da sua livre convicção. Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito
Em meu entender, a divergência entre o cálculo efetuado pela Recorrente e aquele
produzido pela autoridade administrativa, está na utilização dos expurgos inflacionários no
cálculo de atualização monetária. E neste tocante, entendo que assiste ao inconformismo da
Recorrente. Explique-se.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n° 10/2008 é cabível a aplicação,
como índices de atualização monetária nos pedidos de restituição/compensação objeto de
deferimento na via administrativa, dos expurgos inflacionários previstos na Resolução n° 561 do
Conselho da Justiça Federal. Precedentes do STJ e deste Conselho.
Neste preciso sentido, assim decidiu a 2a Turma da CSRF:
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PLEITEADO
E
RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE. CABIMENTO DA TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo de controvérsia julgado de forma definitiva (REsp 1112524/DF), a
correção e os juros de indébito tributário utilizados para compensação devem ser
computados de acordo com a Tabela de Correção da Justiça Federal, que inclusive
contempla os expurgos inflacionários. No mesmo sentido, Parecer PGFN/CRJ no
2601/2008 e Ato Declaratório PGFN no 10/2008. (Acórdão no Acórdão no 9202-010.478
– CSRF / 2a Turma, Relator: João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão: 25 de
outubro de 2022)
Do mencionado acórdão, pinça-se trecho do voto condutor que adoto como parte
de minhas razões de decidir:
Pois bem. O controvertido dos autos amolda-se perfeitamente à norma individual e
concreta resultante do julgamento do REsp 1112524/DF, pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.
Tal julgamento é vinculante para este Conselho, porque seu Regimento Interno, em seu
art. 62, § 2o, expressamente preleciona que as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos representativos de controvérsias deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos. Segue a ementa do
recurso representativo referido, com destaques nos pontos mais importantes:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009,
DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ
31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS,
Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ
05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC,
128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por
exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência.
Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando
o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem
pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún)
da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art.
5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC
421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico
(CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos
processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência
absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares
alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC
293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007,
pág. 669).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta
ao crédito, mas um minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera
os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro
de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro
de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por
expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de
1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em
fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi)
BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990
a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março
de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991;
(x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não
acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período
aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por
liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em
se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais
cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no
máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o
disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da
lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido
na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo
543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1112524/DF, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe
30/09/2010)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Como se vê, aquela Corte Superior adotou a Tabela retro mencionada, que enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em compensações e
restituições, sendo esse o caso dos autos.
A questão parece pacificada no âmbito da própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, conforme Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e Ato Declaratório PGFN no
10/2008. Cito abaixo o conteúdo do referido Ato Declaratório:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601
/2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 8/12/2008,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02 de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no
REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ
27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007).
A jurisprudência da 1a e da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais parece,
igualmente, ter sedimentado a matéria, conforme ementas abaixo:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência
ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição.
Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007. Recurso
Especial do contribuinte provido.
(3a/CSRF, Acórdão 9303-009.304, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, por
unanimidade, sessão de 13/08/2019)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO.Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência
ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição.
Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 02/07/2007.
(3a/CSRF, Acórdão 9303-007.462, Relator Andrada Marcio Canuto Natal, por
unanimidade, sessão de 20/09/2018)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Com a edição do Parecer PGFN/CRJ n. 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN
n. 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados
expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao valor
pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução n. 561, de 02/07/2007. Jurisprudência
pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
(1a/CSRF, Acórdão 9101-005.335, Relator Andrea Duek Simantob, por
unanimidade, sessão de 02/02/2020)
Vale citar ainda o seguinte precedente desta 2a Seção de Julgamento do CARF:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação
nos pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via
administrativa, dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários)
previstos na Resolução do Conselho da Justiça Federal.
(Acórdão 2402-006.936, Relator Mauricio Nogueira Righetti, por unanimidade,
sessão de 12/02/2019)
Portanto, ainda que no acórdão recorrido tenha se entendido que, não sendo objeto
de discussão judicial em processo transitado em julgado, não se deve aplicar, por não integrar a
coisa julgada, o entendimento reiterado do Judiciário em relação aos expurgos inflacionários,
concluiu-se que, a partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, é cabível a aplicação,
nos pedidos de restituição/compensação na via administrativa, independentemente de menção
expressa na decisão judicial, dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários)
previstos na Resolução IV 561 do Conselho da Justiça Federal, senão veja-se:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a
favor do contribuinte, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção
expressa à aplicação da correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre
repetidos, esta é matéria de ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder
Judiciário quanto pela Administração Tributária. Na atualização de indébito
tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais, denominados de expurgos inflacionários, fixados na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho de
Justiça Federal, de 02/07/2007, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ (Recurso Especial no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito
dos recursos repetitivos), ensejando a aplicação do artigo 62, § 2o do RICARF/2015.
(Acórdão 3201-009.377, Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Data da
Sessão: 22/11/2021).
Desta forma, a decisão de piso reforma e a questão se resolve pela aplicação da
jurisprudência dominante no CARF em relação ao tema, ou seja, ainda que não exista, nas
decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da correção monetária e dos expurgos
inflacionários sobre valores a serem repetidos, esta é matéria de ordem pública e deve ser
observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração Tributária, com a aplicação do
decidido no RESP no 1.112.524/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.003063/2008-86

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de que o valor a ser
restituído seja corrigidos com a inclusão dos expurgos inflacionários, conforme previsto no Parecer
PGFN/CRJ 2.601/2008, o Ato Declaratório PGFN 10/2008 e e REsp 1112524/DF.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 558
DF CARF MF
Original